Tribunal: CARF
Processo: 13527.000360/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13527.000360/2007-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA PERPETUA OLIVEIRA DE CARVALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao recorrente fazer prova de suas alegações, conforme as regras contidas
no PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 52) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 43/45), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Feira de Santana
(BA) emitiu em nome do contribuinte acima identificado Notificação de
Lançamento (fls. 03/06) referente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2005; ano-calendário 2004, decorrente de procedimento de revisão da
Declaração de Ajuste Anual (Dirpf), no qual detectadas dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13527.000360/2007-07
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13527.000360/2007-07

livro-caixa, e omissão de rendimentos do trabalho e recebidos a titulo de resgate
de contribuições á previdência privada e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte. Apurou-se imposto de renda suplementar de R$4.478,18.
O contribuinte, em sua defesa (fl. 01), não reconhece a omissão de
R$47,96 relativa a resgate de previdência alegando que não ha em seus registros
qualquer recebimento da Metropolitana Life Seguros e Previdência Privada S/A.
Inexistem também omissão de rendimentos do trabalho e compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte porque os valores declarados em Dirf estão
equivocados e os reais, conforme comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte anexado (fl. 07) são os informados na
declaração de ajuste anual. Observa ainda que não pode ser responsabilizado
pela ausência de recolhimento do imposto retido na fonte. Quanto à dedução
indevida de livro-caixa alega erro de preenchimento porque trata-se de despesas
dedutíveis relacionadas a sua dependente, conforme comprovantes em anexo (fls.
08/12). Requer a procedência da impugnação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Subsiste o lançamento fiscal quando as omissões de rendimentos
apontadas não são descaracterizadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. ADMISSIBILIDADE
A dedução das despesas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documentação hábil e idônea desde que
presentes as exigências legais para a dedutibilidade.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
...
O impugnante tem razão quando afirma que os valores de
rendimentos do trabalho e respectiva retenção de imposto de renda declarados
relativos à fonte pagadora Maternidade São José são os que constam no
comprovante de rendimentos pagos reais e de retenção de imposto de renda na
fonte (fl. 07). Alega ainda que os rendimentos informados em Dirf (fl.34), de
R$29.645,99, e utilizados no lançamento, estão incorretos. Observa-se que apesar
das alegações, o contribuinte, mesmo intimado a apresentar documentos
probatórios, a exemplo de contracheques, durante o procedimento fiscal para
esclarecer a divergência, não o fez. Tampouco o faz agora.
A respeito desta divergência de valores, cabe registrar que tais
rendimentos decorrem de remuneração de trabalho assalariado e que há expressa
disposição legal que impede a redução de salários. Pesquisa nos bancos de dado
da RFB constata que, em 2003, ano-calendário anterior, o contribuinte recebeu
desta mesma fonte a quantia de R$26.117,66, conforme declarado na Dirpf
Exercício 2004 e também na Dirf (fl. 36). Esta indica salário mensal de
R$1.876,47, de janeiro a abril, aumentado para R$2.221,17, a partir de maio
(reajuste de 18,37%). Face à proibição legal de redução de salário, é razoável
admitir que, no mínimo, o salário mensal permaneceu com o valor de R$2.221,17,
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13527.000360/2007-07

resultando em R$27.394,35 anuais, acrescido do terço constitucional, valor
superior ao declarado pelo contribuinte.
Por estas razões, mantida a omissão de rendimentos pagos pela
Maternidade São José e validada a compensação de imposto de renda retido na
fonte, de R$2.267,52, como informado em Dirf (fl. 34).
Quanto à omissão de R$47,96 decorrente de resgate de plano de
previdência privada e afins, o contribuinte, singelamente, alega não dispor de
qualquer registro a respeito. Obviamente, insuficiente para afastar a omissão de
rendimentos, mesmo porque, na medida em que o impugnante não produz as
provas conclusivas, as suas explicações, quaisquer que sejam, são causa da
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio".
Enfim, as alegações não fazem prova da inexistência desta omissão.
Finalmente, com relação à alegação de que as despesas
declaradas como livro-caixa, seriam, efetivamente, despesas dedutíveis relativas
à dependente do contribuinte, os documentos anexados (fls. 08/12) constatam a
inequívoca indedutibilidade de tais despesas : pagamentos de aluguel de imóvel.
Enfim, mantidas as omissões de rendimentos e a dedução indevida
de livro-caixa, cabe alterar o lançamento para considerar o imposto de renda
retido na fonte R$2.267,52...

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Conforme já enviamos o documento recebido no processo
anterior, reafirmo que o valor recebido referente salário da
Maternidade são José no calendário 2004 foi no total de R$22.752
,92 ( vinte e dois mil setecentos e cinqüenta e dois reais e noventa
e dois centavos ) conforme provas da xerox da minha carteira
profissional que segue anexo , cujo valor descontado na fonte reafirmo
também que foi de R$ 2.65799 ( dois mil seiscentos e
cinqüenta e sete e noventa e nove centavos ) e que nessa época a
referida empresa já encontrava-se em processo de desistrutura e
que a pessoa encarregada de informações inclusive da DIRE não
era funcionário da maternidade são Jose prestava somente serviço
avulso gratuito podendo assim não mostrar interesse pelo serviço
executado é que hoje esta instituição encontra-se de portas
fechadas com débitos trabalhistas inclusive a minha rescisão,
ficando impossibilitada a tentativa de uma nova busca na referida
empresa.
Entendo e confio que os senhores conselheiros no sentido na
anulação do processo acima mencionado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13527.000360/2007-07

Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 26/05/2010 (e-fl. 50); Recurso Voluntário
protocolado em 22/06/2010 (e-fl. 52), assinado pela própria contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Livro-Caixa;
Glosa do valor de R$ *********2.860,00, indevidamente deduzido a titulo
de Livro Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
b) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício;
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vinculo e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ *********6.893,07
c) Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuição à
Previdência Privada, PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título
de resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de
Beneficio Livre e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ************47,96
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de *************0,00 .
A fonte pagadora Maternidade São José, CNPJ 14.661.292/0001-18,
informou em DIRF rendimentos tributáveis no valor de R$ 29.645,99
com IRRF de R$ 2.267,52, mas não recolheu o valor informado. Em
atendimento à intimação, o contribuinte não apresentou documentos que
comprovem o vínculo empregatício e comprovantes de recebimento.

d) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
*********1.782,90 referente As fontes pagadoras abaixo relacionadas.

Irresignada com a r. decisão revisanda que acolheu parcialmente a impugnação, a
recorrente maneja recurso próprio.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13527.000360/2007-07

Destaco a princípio que o recurso apresentado pela recorrente, não combate
pontualmente a imputação imposta.
Cabia a recorrente elidir a controvérsia apresentando documentos hábeis para o
fim destinado. Este processo diz respeito ao ônus da prova, sendo certo que a recorrente dele não
se desincumbiu.
Assim regra o PAF (Processo Administrativo Fiscal) - Ônus da Prova - cabe à
autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar do Fisco.
Comprovado o direito de lançar do Fisco cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-los efetivamente, nos termos do
Código de Processo Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis
ao PAF, subsidiariamente. O recorrente, apenas faz alegações sem apresentar provas que deem
sustento ao seu apelo.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão a recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital